Tribunal: TJBA
Processo: 8014538-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014538-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA RODRIGUES CHAVES

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL APÓS NOTIFICAÇÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento de parcelas contratuais, tendo a agravante alegado pagamento parcial do débito e existência de negociações extrajudiciais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aceitação de pagamentos após a notificação extrajudicial é apta a afastar a mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se a manutenção de negociações extrajudiciais paralelas ao ajuizamento da ação configura comportamento contraditório capaz de impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de notificação ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora, conforme o Tema 1.132 do STJ, mas essa presunção admite afastamento diante de fatos supervenientes que evidenciem conduta incompatível do credor.

4. A credora recebeu parcelas em atraso poucos dias após a notificação e antes do ajuizamento da ação, o que demonstra a quitação parcial do débito que fundamentava a medida liminar.

5. A manutenção de tratativas de acordo simultaneamente ao recebimento de valores demonstra a continuidade da negociação e gera legítima expectativa de regularização administrativa, de modo que o ajuizamento da ação nesse contexto configura comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva, afastando a caracterização da mora apta a justificar a busca e apreensão.

6. A superveniência do julgamento do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A aceitação de pagamento parcial do débito após a notificação extrajudicial afasta a presunção de mora quando evidencia a regularização da dívida. 2. A condução de negociações extrajudiciais paralelas ao ajuizamento da ação caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva. 3. A descaracterização da mora impede a concessão de liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; TJ-MG, Apelação Cível nº 50146687620238130702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014538-24.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
ANA PAULA RODRIGUES CHAVES
e
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA